Tribunal: TJMT
Processo: 1000643-10.2024.8.11.0036
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000643-10.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WILLIAN DA SILVA PEREIRA - CPF: 027.244.761-74 (APELADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANGELICA MENDES TEIXEIRA - CPF: 082.760.891-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIVALDO CAVALCANTE RIBEIRO JUNIOR - CPF: 044.449.581-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN CASSIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 705.267.731-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 022.090.841-99 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR TEODORO DE SOUZA - CPF: 027.582.921-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 945.383.791-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEY MENDES TEIXEIRA - CPF: 102.067.961-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO MINISTERIAL
PUGNANDO PELA PRONÚNCIA.
ACOLHIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VERSÕES CONFLITANTES SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. DÚVIDA RAZOÁVEL QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA EXCLUDENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA. CRIME CONEXO DE AMEAÇA QUE DEVE SER JULGADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu sumariamente o réu da imputação dos crimes de homicídio simples (art. 121,
caput
, CP) e ameaça (art. 147,
caput
, CP), com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 415, IV, CPP). O recorrente pleiteia a reforma da decisão para pronunciar o acusado, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a prova dos autos autoriza, de forma inequívoca, o reconhecimento da legítima defesa para fins de absolvição sumária do apelado pelo crime de
homicídio;
e (II) se, em razão da conexão, o crime de ameaça também deve ser submetido à apreciação do Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir:

3. A absolvição sumária com base na legítima defesa somente é cabível quando a prova da excludente de ilicitude for incontroversa e estreme de dúvidas. A existência de versões conflitantes sobre a iniciativa das agressões e a moderação no uso dos meios para repeli-la, amparadas em depoimentos de testemunhas presenciais e do próprio acusado, instaura dúvida razoável que deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

4. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

5. Verificada a existência de indícios da prática do crime de ameaça, conexo ao delito doloso contra a vida, este também deve ser submetido à apreciação do Tribunal do Júri, em observância ao princípio da unidade de julgamento.

IV. Dispositivo.

6. RECURSO PROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A absolvição sumária com fundamento na legítima defesa, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal, exige prova inequívoca da presença de todos os seus requisitos legais; havendo dúvida razoável decorrente de versões conflitantes nos autos, a pronúncia do acusado é medida impositiva.”

“2. Na fase do
judicium
accusationis
, comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise aprofundada do mérito e das teses defensivas.”

“3. O crime conexo ao delito doloso contra a vida deve ser julgado pelo Tribunal do Júri, por força da regra constitucional de competência.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal,
arts
. 25, 69, 121,

caput
, e 147,
caput
. Código de Processo Penal,
arts
. 413,

caput
, e 415, IV. Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 30.03.2022.

TJMT, RSE n. 0001964-24.2005.8.11.0017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 05.12.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que absolveu sumariamente o réu WILLIAN DA SILVA PEREIRA da acusação da prática dos delitos previstos no artigo 121,
caput
, do Código Penal, e no artigo 147,
caput
, do Código
Penal,
com as implicações da Lei nº 11.340/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
sustenta que não existe prova segura e plena de que o apelado agiu em legítima defesa, requerendo a reforma da decisão para que o réu
seja pronunciado
e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Argumenta que a absolvição sumária só é cabível quando a excludente de ilicitude está demonstrada de forma
inequívoca,
o que, segundo o apelante, não ocorre no caso, uma vez que há dúvidas sobre quem iniciou as agressões e sobre a moderação dos meios utilizados pelo réu.

Em
contrarrazões
, a
Defesa
de Willian da Silva Pereira pugna pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo Ministério Público, com a manutenção da sentença absolutória (id. 281255872).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
provimento
do recurso interposto pelo
"Parquet"
(id. 283130878).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
(...)
Infere-se do presente Inquérito Policial que, no dia 30/06/2024, por volta das 17h51min, na residência particular situada na Rua Ovídio S. Viana, nº 96, Bairro Sebastião Dias 1, nesta cidade e Comarca de Guiratinga/MT, o denunciado Willian da Silva Pereira, vulgo “
wil
”, com consciência e vontade, agindo com nítido animus necandi, utilizando um canivete (laudo de exame pericial – fls. 95/98), desferiu aproximadamente 04 (quatro) golpes na vítima Sirley Mendes
Teizeira
,
ceifando-lhe
a vida por choque hipovolêmico, conforme indicam o Exame de Necropsia e o Mapa Topográfico anexados às fls. 100 e 103 do Inquérito Policial, bem como ameaçou causar mal injusto e grave a vítima Nair Teodoro de Souza (convivente).

Deflui do procedimento administrativo realizado que, na data encimada, o denunciado William da Silva Ferreira chegou na residência em que convivia, entre outros, com sua companheira Nair Teodoro de Souza e a
filha desta, Elen Cássia de Souza Ferreira, a qual mantinha relacionamento amoroso com a vítima Sirley Mendes Teixeira.
” (Sic

–
id.
281255412
)

O Ministério Público recorre da sentença que absolveu sumariamente o acusado WILLIAN DA SILVA PEREIRA da imputação do crime de homicídio contra a vítima Sirley Mendes Teixeira, com fundamento no artigo 415, IV, do Código de Processo Penal, por reconhecer a excludente de ilicitude da legítima defesa.

O pleito ministerial merece acolhimento.

A absolvição sumária por legítima defesa, nos termos do artigo 415, IV, do Código de Processo Penal, somente é cabível quando a prova coligida aos autos demonstra, de forma inequívoca e extreme de dúvidas, a presença de todos os requisitos da excludente de ilicitude.

No caso em análise, verifica-se que existem versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, o que, por si só, já afastaria a possibilidade de absolvição sumária.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

"Logo é possível observar que
a prova dos autos são
no sentido que a vítima teria estaria muito agressiva iniciados as agressões contra o acusado, que diante da existência de injusta agressão bem como das ameaças que já havia sofrido da vítima, utilizou-se de forma moderada dos meios necessários para afastar tal agressão. Sendo assim, comprovada nesta fase processual de modo inequívoco a excludente de ilicitude da legitima defesa em relação ao acusado WILLIAN DA SILVA PEREIRA. O acervo probatório de forma incontroversa demonstrou que ele praticou o fato usando de meios moderados e disponíveis para tanto, a fim de repelir injusta agressão da vítima a direito seu, porquanto o ofendido o atacou pelas costas arrastando-o para a rua e o mantendo sob enforcamento. Logo, comprovada a excludente de ilicitude prevista nos artigos 23, II e 25 do Estatuto Repressivo."
(Sic – id. 281255491).

Ocorre que, ao analisar detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que não há prova inequívoca da legítima defesa, havendo, ao contrário, depoimentos que apontam em sentido diverso.

O acusado WILLIAN DA SILVA PEREIRA
, em seu interrogatório judicial, afirmou que estava no portão de sua casa fumando quando a vítima teria passado de moto em frente à casa e, após dirigir até o final da rua e retornado, questionou o acusado se ele seria o guarda da esposa dele.

Aduziu ainda que teria sido surpreendido pela vítima com uma chave de pescoço e arrastado para a rua, onde iniciaram luta corporal, e que, em razão de estar sendo enforcado e perdendo as forças, teria sacado o canivete e desferido 4 golpes na vítima.

Contudo, tal versão encontra-se em dissonância com os depoimentos prestados por testemunhas presenciais, notadamente
Nair Teodoro de Souza e Elen Cássia de Souza Ferreira
.

Nair Teodoro de Souza
,
ex-companheira do acusado
, em depoimento prestado perante a autoridade policial, narrou que:
"WILLIAN lhe deu um empurro, abriu o portão e começou a agredir SIRLEY com o canivete, sendo que antes dele abrir o portão lhe disse 'por que você não entrou no quarto que eu ia cortar o seu pescoço e colocar em cima da cama'"
.

Em juízo
, a mesma testemunha afirmou que:
"Quando eu saí de dentro do quarto eu já
vi ele
no portão discutindo com o Sirley, só que o Sirley estava do lado de fora, não estava do lado de dentro. Em momento nenhum ele não entrou do portão para dentro"
.

Por sua vez,
Elen Cássia de Souza Ferreira
,
enteada do acusado e companheira da vítim
a
, em depoimento judicial, relatou que:
"A minha mãe falando isso
pra
ele, ele falou isso
pra
minha mãe, que queria minha mãe dentro do quarto, ele queria o pescoço da minha mãe. Aí ele abriu o portão e foi
pra
essa briga lá fora. Empurrou o Sirley no meio da rua, o Sirley caiu no chão, aí o Sirley
levantou
e foi
pra
cima dele"
.

Corroborando tais narrativas, a
testemunha Leonardo Moraes Santana
verbalizou que
"ficou sabendo que o WILLIAN saiu no portão e deu um soco ou um tapa no Lequinho, quando entraram em luta corporal, até que WILLIAN sacou um canivete que estava em seu bolso e desferiu o golpe em Lequinho"
.

Ademais,
a testemunha Angélica Mendes Teixeira, irmã da vítima
, declarou em juízo que:
"Bom, eu
tava
lá na minha mãe tomando café. Aí eu escutei uns gritos. Aí eu saí
pra
fora, eu vi o meu irmão mais o William, os dois estavam discutindo e o William alterando a voz. O William
tava
alterando a voz com o meu irmão, aí eu deixei o copo de café no chão. Aí eu fui lá, né. Aí eu comecei a empurrar eles. O William empurrou meu irmão no chão, aí eu fui correndo. Aí a Elen
tava
lá também, a Elen virou
pra
mim e falou 'o William
tá
com um canivete na mão'"
.

Outrossim, merece destaque o fato de que, conforme o laudo pericial de necropsia,
a vítima foi atingida por aproximadamente 04 (quatro) golpes de canivete
, o que,
em tese
,
poderia indicar excesso na conduta defensiva, caso se admitisse a ocorrência de agressão inicial por parte da vítima.

Importante ressaltar que, para a configuração da legítima defesa, exige-se a presença simultânea dos seguintes requisitos: (
I
) agressão injusta, atual ou iminente; (
II
) direito próprio ou alheio em situação de dano ou perigo; (
III
) utilização de meios necessários para repelir a agressão; (
IV
) uso moderado de tais meios; e (
V
) elemento subjetivo consistente na vontade de se defender.

No caso em tela,
há dúvida razoável acerca da configuração da legítima defesa
, especialmente quanto a quem teria iniciado as agressões e se houve moderação no uso dos meios necessários para repelir a suposta agressão.

Nesse sentido,
havendo duas versões sobre os fatos
,
uma apresentada pelo acusado, sustentando a legítima defesa, e outra apresentada por testemunhas presenciais, indicando que o acusado teria iniciado as agressões
,
cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidir qual delas merece credibilidade.

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto, para que o acusado seja
pronunciado pelo crime de homicídio
e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA - CRIME DE AMEAÇA

O Ministério Público também recorre da sentença que julgou improcedente a denúncia em relação ao crime de ameaça supostamente praticado pelo acusado contra a vítima Nair Teodoro de Souza.

O pleito ministerial merece acolhimento.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

"Compulsando os autos é forçoso convir que a presente feito é improcedente, visto que o quadro das provas apresentadas pelo Ministério Público não trouxe elementos seguros de que o acusado WILLIAN DA SILVA PEREIRA que tenha ameaçado a vítima Nair Teodoro de Souza. Pois observa-se que ouvida sob o crivo do contraditório a vítima ao narrar os fatos nada disse acerca da ameaça que em tese teria sofrido na data da morte da vítima Sirlei em frente a sua residência."
(Sic – id. 281255491).

Ocorre que, ao analisar os elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que há indícios da prática do crime de ameaça, os quais merecem ser submetidos à apreciação do Tribunal do Júri, por conexão com o crime de homicídio.

Nair Teodoro de Souza, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, afirmou que o acusado, antes de abrir o portão para agredir a vítima Sirley, teria lhe dito:
"por que você não entrou no quarto que eu ia cortar o seu pescoço e colocar em cima da cama"
.

Ademais,
a testemunha Elen Cássia de Souza Ferreira, em seu depoimento judicial
, corroborou
, aparentemente,

a ocorrência da ameaça ao afirmar que o acusado teria dito à sua mãe:
"Vem aqui
pra
minha mãe. Você não entrou lá dentro, lá dentro que eu queria o seu pescoço"
.

Sendo o crime de ameaça conexo ao crime de homicídio, deve seguir a mesma sorte processual, sendo igualmente submetido à apreciação do Tribunal do Júri, em observância ao princípio da unidade de julgamento.

Portanto, a sentença merece reforma também neste ponto, para que o acusado seja pronunciado pelo crime de ameaça e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Das narrativas inclusas no processo, aufere-se versões conflitantes sobre o que realmente ocorreu. Assim sendo, cabe ao Tribunal do Júri analisar a dinâmica dos fatos, a proporcionalidade da conduta e a plausibilidade da alegação defensiva. O entendimento consolidado na jurisprudência é de que, diante de dúvida razoável sobre a existência da excludente de ilicitude, deve-se remeter o processo ao Conselho de Sentença para que delibere sobre a questão.

Outrossim, importa consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Assim é porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se a admissibilidade, tão somente, quanto à existência da materialidade do delito e indícios de autoria por parte do acusado, conforme dispõe o artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Desse modo, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, existência ou não, da excludente de criminalidade, cabimento, ou não, da desclassificação, compete ao Júri Popular analisar tais questões, porquanto é o juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Como já asseverado, na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas teses, de maneira inequívoca (N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022).

Sabe-se que
a legítima defesa consiste na ação de alguém que, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, nos termos do artigo 25 do Código Penal.

No presente caso, não há elementos que comprovem de forma cabal que o recorrente agiu sob a excludente de ilicitude de legítima defesa, especialmente diante da ausência de indicativos que evidenciem que ele, usando moderadamente dos meios necessários repeliu uma injusta agressão, atual ou eminente, por parte da vítima.

A tese de legítima defesa nos termos do artigo 25 do Código Penal, exige prova inequívoca de que o agente tenha agido para repelir uma injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiros,
utilizando-se dos meios necessários e de forma moderada
. Todavia, no caso em análise, não se verificam elementos que autorizem, de forma inequívoca, o reconhecimento dessa excludente.

Da análise superficial do contexto probatório não é possível auferir, de forma inequívoca, a presença de elementos que configuram a legítima defesa, sendo inviável o acolhimento da tese de absolvição sumária nesta fase processual. Com efeito, como já salientado, as dúvidas acerca da presença ou não de excludentes de ilicitude devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do juízo natural.

Nesse contexto, é relevante destacar que, na fase de pronúncia, não se exige um juízo de certeza sobre a culpabilidade do acusado, mas apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais, no caso em tela, estão devidamente demonstrados.

Do exposto, conclui-se que não há prova inequívoca da existência de eventual excludente de ilicitude, situação essa que não permite o acolhimento da tese de legítima defesa, nesta fase processual, devendo a questão ser analisada e decidida pelo juízo natural.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável em casos tais:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium
accusationis
, a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0001964-24.2005.8.11.0017, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/12/2023)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, “
caput”
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o apelado
WILLIAN DA SILVA PEREIRA
ao julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura sejam sustentadas na sessão de julgamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença recorrida e
PRONUNCIAR
o acusado WILLIAN DA SILVA PEREIRA como incurso nas sanções do
artigo 121,
caput
, do Código Penal,
em relação à vítima Sirley Mendes Teixeira
,
e do
artigo 147,
caput
, do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/06, na forma do artigo 69 do Código Penal
, em relação à vítima Nair Teodoro de Souza, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025